Tribunal: TJDFT
Processo: 0713320-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ANTONIA CLAUDIA XIMENES DE MENEZES contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0007173-35.2016.8.07.0005, ajuizado em desfavor de LEONARDO VIEIRA CARVALHO, por meio da qual o Juiz a quo, entendendo que há indícios de fraude à execução na venda de um imóvel do Agravante/Executado, e diante da impossibilidade de produção de provas em sede de cumprimento de sentença, determinou que fosse ajuizado embargos de terceiro no prazo de 15 dias para apuração da fraude, in verbis: “Diante da relevância dos argumentos apresentados pela parte credora e diante do informado em ID n. 107700139 pela terceira ANTONIA, entendo haver indícios suficientes para se instaurar procedimento de fraude à execução Assim, declaro instaurado incidente de fraude à execução, em relação à alienação do imóvel situado na quadra 06, conjunto G, Setor residencial norte A, lote 04, Planaltina/DF, com matrícula sob no 16.494. Entretanto, até a presente data, apesar dos indícios, tanto a parte credora como a parte requerida e a terceira ANTONIA não lograram êxito em comprovar documentalmente a fraude à execução ou a inexistência dela. O deslinde da questão, portanto, depende de dilação probatória, mas não há espaço para instrução nesta fase processual. Assim, a questão sobre a fraude à execução deverá ser discutida em sede de embargos de terceiro, que deverão ser opostos pela terceira interessada ANTONIA no prazo de 15 dias, nos termos do §4o do art. 792 do CPC, onde haverá espaço para dilação probatória. O reconhecimento da fraude à execução dependerá da decisão definitiva dos embargos de terceiro. Havendo a distribuição dos embargos de terceiro, o fato deve ser certificado nestes autos. Não sendo opostos os embargos, nos termos do §4o do art. 792 do CPC, certifique-se e retornem-se os autos conclusos para decisão definitiva acerca da fraude à execução.” Em suas razões recursais, a Agravante esclarece que alienação do imóvel não caracteriza fraude à execução porque se trata de bem de família. Aduz, ainda, que a magistrada equivocou-se quanto às datas da compra e venda do imóvel, o que certamente levaria a uma decisão diferente, posto que foi vendido antes da penhora. Tece considerações sobre os fatos que ensejaram a venda. Alega que possui patrimônio e que a execução só não foi satisfeita até o presente momento tendo em vista a inércia do próprio Agravado em dar cumprimento às determinações exaradas para que sejam realizados os atos expropriatórios, isso porque, conforme histórico processual o agravado sequer pede bloqueio Bacenjud ou Renajud. Tece outras considerações. Cita jurisprudência e legislação. Pede a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, que seja indeferido o incidente e o prazo para oposição de embargos de terceiro. Sem preparo, mas há pedido de gratuidade de justiça. Decisão agravada juntada aos autos. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Defiro a gratuidade de justiça com efeitos apenas para esse recurso, tendo em vista a ausência de exame do mesmo pedido na instância de origem. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que a decisão agravada deve ser mantida, pois não é possível, de plano, concluir que o Agravante faz jus à pretensão recursal, uma vez que, tal como prudentemente observou o juiz a quo, há indícios de que realmente houve fraude à execução, tanto que a própria Agravante reconhece a venda do imóvel, apresentando fatos para justificá-la que vão de encontro com os argumentos apresentados pelo Agravado. Ademais, diante do forte indício da fraude à execução com a alienação do imóvel e necessitando o caso de dilação probatória robusta, tenho que a decisão agravada encontra-se correta, sobretudo diante da ausência de indicação pela própria Agravante de outros bens passíveis de penhora para quitação do débito, conquanto afirme o tenha. Esclareça-se, ainda, que, embora se deva buscar a execução pelo caminho menor oneroso para o devedor, certo é que deve-se levar em consideração que a finalidade da execução é a satisfação do credor, sendo que, apenas quando existirem outras formas eficazes de honrar o débito é que o Juiz deve buscar a execução do modo menos gravoso ao devedor. Ademais, o Exequente não é obrigado a aceitar qualquer bem indicado pelo devedor, sendo necessária avaliar se o bem supostamente dado em substituição tem a mesma eficácia do bem penhorado. Nesse ponto, a Agravante nada esclarece em sua defesa de forma objetiva e clara. Isto quer dizer que as proteções legais e jurisprudenciais dadas ao devedor, sobretudo o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805, parágrafo único, do CPC, não servem para inviabilizar a execução ou torná-la tão dificultosa a ponto de impedir o exequente perseguir a totalidade de seu crédito. Nesse contexto, considerando a necessidade de maior incursão na produção de provas e contraditório acerca da fraude à execução noticiada, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Diante do exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 17 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator